Tribunal: TJES
Processo: 5001866-29.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001866-29.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCIO GILVAN TEIXEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE LINHARES

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ORDEM DE PREFERÊNCIA DE BENS. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A garantia do juízo é requisito indispensável para o recebimento dos embargos à execução fiscal, conforme o disposto no art. 16, § 1º, da Lei n. 6.830/1980;

2. O executado deve observar a ordem de preferência de bens prevista no art. 11 da Lei de Execução Fiscal, a qual confere primazia ao dinheiro e a bens de maior liquidez;

3. A recusa da Fazenda Pública em aceitar bem fora da ordem preferencial é válida e legítima, devendo ser fundamentada na preservação da ordem legal e na efetividade da execução;

4. O princípio da menor onerosidade não pode ser invocado de maneira genérica para afastar a ordem de preferência estabelecida na legislação;

5. Recurso desprovido.

Vitória, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 5001866-29.2024.8.08.0030

Apelante: Márcio Gilvan Teixeira

Apelado: Município de Linhares

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Márcio Gilvan Teixeira contra a sentença de id. 8890832, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Linhares/ES, nos autos da ação de embargos à execução fiscal ajuizada em face do Município de Linhares, na qual o Magistrado de origem rejeitou liminarmente os embargos, determinando a extinção do feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 16, § 1º, da Lei n. 6.830/1980 c/c o art. 485, inciso IV, do CPC.

Nas razões recursais de id. 39351505, o apelante sustenta, em síntese, que: (a) apresentou veículo como garantia à execução, o qual foi rejeitado pelo juízo sem a prévia manifestação da parte exequente; (b) o veículo indicado é o único bem passível de constrição e possui valor suficiente para cobrir o débito; (c) a rejeição do bem afronta o princípio da menor onerosidade, previsto no art. 805 do CPC;
(d) a ordem de nomeação de bens do art. 11 da Lei de Execução Fiscal não é absoluta; (e) a decisão violou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pois condicionou o exercício da defesa à apresentação de garantia do juízo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 8891337)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 04 de outubro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se é possível aceitar como válida a garantia prestada pelo apelante, um veículo automotor, em detrimento da ordem de bens estabelecida pela Lei de Execução Fiscal (Lei n. 6.830/1980), para viabilizar o recebimento dos embargos à execução.

O § 1º do art. 16 da Lei n. 6.830/1980 dispõe que a garantia do juízo é requisito de admissibilidade dos embargos à execução fiscal. Nessa linha, a jurisprudência dos Tribunais Superiores se consolidou no sentido de que a exigência de garantia é aplicável no âmbito das execuções fiscais, devendo o executado, ao oferecer bens, respeitar a ordem legal de preferência prevista no art. 11 da referida lei, que confere primazia ao dinheiro, seguido de outros bens de maior liquidez.

Ainda que possível a relativização da garantia, somente de admite quando comprovada manifestava incapacidade financeira do executado.

Nesse sentido:

EMENTA: PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA QUE NÃO IMPLICA EM DISPENSA DA EXIGÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE - RECEBIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO COMO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA ALEGADAS - SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – A jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça tem excepcionado a exigência do supracitado art.16, §1º, da Lei nº6.830/80, quando a parte embargante logra comprovar a sua concreta e inequívoca impossibilidade de garantir o juízo, não sendo suficiente para tanto, porém, a simples concessão do benefício da Gratuidade de Justiça (AgInt no REsp 1836609/TO). 2 - Não comprovada, pois, de forma robusta, a impossibilidade de ofertar a devida garantia do juízo, não há que se falar em dispensa de referida exigência legal e recebimento dos embargos à execução. 3 - Em se tratando, todavia, de matéria de ordem pública apreciável de ofício, é possível o recebimento dos embargos à execução como exceção de pré-executividade, ou seja, independente da ausência de garantia. Assim, cabe ao juízo originário, in casu, proceder à análise das alegações de I) ilegitimidade passiva; II) nulidade da execução fiscal; III) nulidade da CDA e IV) prescrição. Precedentes do STJ. 4 – Recurso conhecido e parcialmente provido para anular a sentença e determinar o recebimento dos embargos à execução como exceção de pré-executividade no que tange às alegações de matéria de ordem pública. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5000206-54.2020.8.08.0025, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 19/09/2023)

No caso concreto, o apelante ofereceu como garantia um automóvel de quase sete anos de uso, que se encontra em sexto lugar na lista de preferências estabelecida no art. 11 da Lei n. 6.830/1980, o que motivou, inclusive, a recursa por parte do Município.

Dessa forma, a recusa do bem pelo Juízo de origem não se deu de maneira arbitrária, mas sim em estrita observância à ordem legal e ao direito do credor de satisfazer seu crédito de maneira mais eficiente e menos morosa.

Ainda que o apelante sustente a necessidade de relativização da ordem de preferência, para privilegiar o princípio da menor onerosidade, entendo que tal princípio deve ser harmonizado com o direito do credor à efetividade da tutela executiva, sendo que a simples alegação de hipossuficiência e a invocação genérica do princípio da menor onerosidade não são suficientes para afastar a ordem legal.

É a jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – INOBSERVÂNCIA INJUSTIFICADA DA GRADAÇÃO DO ART. 11, DA LEF – RECUSA LEGÍTIMA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AO BEM IMÓVEL OFERECIDO À PENHORA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 – Na esteira do entendimento do e. STF, “[...]a parte executada deve nomear bens à penhora com a observância da ordem legal de preferência estabelecida no art. 11 da Lei n. 6.830/1980, a qual, por força do princípio da menor onerosidade, só poderá ser mitigada mediante comprovada necessidade. [...] Não observada a ordem legal e não demonstrada a exceção da onerosidade excessiva, a Fazenda Pública pode recusar os bens oferecidos e solicitar a penhora on line, via Bacenjud, sem necessitar, após o início da vigência da Lei n. 11.382/2006, de outras diligências extrajudiciais à procura de outros bens penhoráveis. Precedentes.[...]” (AgInt nos EDcl no REsp 1805292/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021) 2 – No caso dos autos, a parte executada nomeou à penhora o imóvel nele descrito sem qualquer ressalva que viabilize a mitigação da gradação legal inserta no art. 11, da Lei nº 6.830/80, o que justifica a recusa externada pelo ente público agravante. 3 – Decisão reformada. Agravo de instrumento provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5002311-19.2020.8.08.0000, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 13/04/2021)

Por fim, a manutenção da sentença que rejeitou liminarmente os embargos, sem a apreciação de seu mérito, encontra respaldo no fato de que a execução não se encontrava garantida nos termos exigidos pela legislação específica.

Assim, não cabe, portanto, reformar a sentença com base em violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a decisão observou rigorosamente os ditames legais aplicáveis.

Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Sem honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 18.11.2024 a 22.11.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 18/11/2024 a 25/11/2024:

Acompanho a E. Relatora.